Tribunal: TJDFT
Processo: 0720796-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720796-46.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CRISTIANA DOS SANTOS RECORRIDO: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR. IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PACT SUNT SERVANDA. 1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O ajuizamento de nova ação requerendo a rescisão do contrato ora analisado não impõe a extinção do feito, uma vez que o interesse de agir, e enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir rejeitada. 3. “A livre pactuação do IGP-M como fator de correção monetária não viola o art. 6o, V, do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgRg no AREsp n. 165.318/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 3/4/2013.). 4. A alegação genérica de impossibilidade de pagamento das prestações corrigidas pelo indexador previsto no contrato em razão da pandemia do COVI-19 não justifica a revisão de cláusula contratual que de forma expressa e clara prevê o IGP-M como fator de correção monetária, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao pact sunt servanda. 5. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.010, inciso III, do mesmo diploma legal, por afronta ao princípio da dialeticidade; c) artigos 6o, inciso V, do CDC, 478 e 479, ambos do Código Civil, aduzindo que a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual estão comprovados nos autos, de modo que declarar a substituição do índice IGMP para o IPCA não representará ofensa aos princípios do pacta sun servanda e da boa-fé objetiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTÓVÃO LUIS DOS SANTOS LISBOA, OAB/DF 52.694. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o recurso fundado na alegada violação ao artigo 1.010, inciso III, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso V, do CDC, 478 e 479, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) inconcebível a revisão de cláusula contratual que de forma expressa e clara prevê o IGP-M como fator de correção monetária, tão somente em razão da alegação genérica de que houve a onerosidade excessiva na aplicação do índice em razão da pandemia do COVID-19. Em que pese a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ser mais benéfica à autora, ora apelada, tal fato, por si só, não configura irregularidade na utilização do índice previsto no contrato, que deve ser respeitado, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao pact sunt servanda” (ID 47212406 - Pág. 10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTÓVÃO LUIS DOS SANTOS LISBOA, OAB/DF 52.694. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030